Tribunal: TJES
Processo: 5004887-25.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004887-25.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JUAREZ DA CRUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. IDOSO. VANTAGEM EXCESSIVA. DÍVIDA INFINITA. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO AGIBANK S.A contra sentença que declarou a quitação de débito de Cédula de Crédito Bancário, determinou a restituição de valores pagos em excesso e fixou indenização por danos morais em favor de consumidor idoso, em razão de descontos em benefício previdenciário que não amortizavam a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a manutenção da assistência judiciária gratuita ao recorrido; (ii) verificar a validade da contratação de empréstimo via biometria facial e a configuração de prática abusiva por vantagem excessiva contra idoso; (iii) determinar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência econômica do recorrido justifica a manutenção da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau.

Relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Sistema de descontos irrisórios no benefício previdenciário que sequer amortiza juros e encargos cria cenário de endividamento perpétuo e configura vantagem manifestamente excessiva.

Prática comercial viola a proibição de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, em razão da idade, para impingir-lhe produto ou exigir vantagem excessiva, conforme incisos IV e V do art. 39 da Lei 8.078/1990.

Utilização de biometria facial, isolada de informações claras sobre fluxo de pagamento e amortização, não supre o dever de transparência nem mascara a natureza leonina do contrato de adesão.

Validação de operação suspeita que gera débito eterno em desfavor de idoso constitui falha na segurança do serviço e desrespeito aos princípios da Lei 14.181/2021.

Privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa submetida a estratagema de dívida infinita caracteriza dano moral
in re ipsa
por atingir a dignidade e a paz de espírito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO AGIBANK S.A desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo por biometria facial não afasta o reconhecimento de abusividade quando o modelo de negócio impõe ao consumidor idoso uma dívida impagável e perpétua.

Configura vantagem excessiva e violação à boa-fé objetiva a manutenção de descontos em benefício previdenciário que não promovem a amortização do saldo devedor principal.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar de idoso, sob sistema de dívida infinita, é considerado
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: incisos IV e V do art. 39 da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 406 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.229.519/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5004887-25.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JUAREZ DA CRUS

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da r. sentença de Id proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JUAREZ DA CRUS
. O magistrado de primeiro grau declarou a quitação do débito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 1511524340, determinou a restituição de valores pagos em excesso e condenou o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a validade da contratação de empréstimo consignado via biometria facial e, primordialmente, se o modelo de negócio adotado pela instituição financeira configura prática abusiva perante consumidor idoso, culminando em vantagem excessiva e na perpetuação de dívida impagável.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Compulsando os autos, verifico que foi concedido o benefício da gratuidade da justiça em favor do autor/recorrido em sede de primeiro grau.

Considerando a inexistência de fatos novos que alterem a sua condição de hipossuficiência econômica, mantenho a benesse ora referida.

DO MÉRITO

A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O cerne da insurgência recursal repousa na suposta higidez da contratação, lastreada em "biometria facial".

Contudo, a análise meticulosa do acervo probatório revela que a controvérsia não se resolve pela mera existência de uma imagem do rosto do consumidor.

É imperativo analisar a substância do negócio jurídico à luz da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor vulnerável (idoso).

DA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA COMERCIAL E VANTAGEM EXCESSIVA

A prova documental revela que o autor, pessoa idosa e aposentada, foi inserido num sistema de descontos irrisórios em seu benefício previdenciário.

Tais descontos, embora persistam por longo período, revelam-se insuficientes sequer para amortizar os juros e encargos moratórios da dívida, criando um cenário de
endividamento perpétuo
.

Tal conduta viola frontalmente o
Artigo 39, incisos IV e V, do CDC
, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe produtos ou exigir vantagem manifestamente excessiva.

A "facilidade" da contratação via biometria, neste caso, serviu apenas como ferramenta para mascarar um contrato de adesão leonino, onde o consumidor paga indefinidamente sem nunca alcançar a quitação do saldo principal.

Nesse contexto, impõe-se o cotejo analítico com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 2.229.519/DF
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva):

“(...) 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; (...) v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. (...)”

Realizando o necessário
distinguishing
, noto que, embora o banco alegue segurança no método biométrico, a validação de uma operação que gera um débito eterno em desfavor de um idoso constitui, por si só, falha na segurança do serviço e na proteção do perfil do cliente. A biometria, isolada de informações claras e precisas sobre o fluxo de pagamento e a amortização da dívida, não supre o dever de transparência.

A conduta do Apelante ao manter descontos mensais que apenas retroalimentam a mora, sem perspectiva de encerramento do contrato, fere a boa-fé e os princípios da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), que visa prevenir a exclusão social do consumidor.

No tocante ao dano extrapatrimonial, este se afigura
in re ipsa
. a privação indevida de verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa, submetida a um estratagema de dívida infinita, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a paz de espírito do consumidor.

Assim, a quantum de
R$ 2.000,00
fixado na origem mostra-se, inclusive, módico diante da gravidade da prática abusiva, devendo ser mantido em atenção ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, imbuído do propósito de resguardar os direitos do consumidor vulnerável e coibir práticas bancárias predatórias, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.